Tribunal: TJES
Processo: 5028744-77.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão julgador: CARLOS SIMOES FONSECA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2024-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028744-77.2022.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALDECIR SANTIAGO DA SILVA

APELADO: BANCO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
CARLOS SIMOES FONSECA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO CIVIL – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL – PRESCRIÇÃO NÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO - SENTENÇA ANULADA.

1. Caso concreto em que se busca o cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde – SINDISAÚDE (processo nº 0007338-57.57.2000.8.08.0024), que julgou a ação procedente para “
exonerar os substituídos do autor dos juros e encargos decorrentes do crédito rotativo, que deverão ser suportados pelo Estado do Espírito Santo
” (id. 9612084 – p. 16/23).

2. Não se trata, portanto, de cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva movida pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Espírito Santo (processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024), o que torna claro o equívoco da sentença recorrida, que considerou os prazos prescricionais de ação distinta.

3. Tendo sido a decisão homologatória de acordo – título executivo judicial que se pretende executar – proferida em 14/11/2018, e a execução individual ajuizada em 05/09/2022, não há que se falar em prescrição.

4. Recurso provido. Sentença anulada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Relator / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

V O T O

Presentes os requisitos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a sua análise.

Na origem,
ALDECIR SANTIAGO DA SILVA
, ora apelante, ajuizou esta Ação de Execução de Título Judicial em face do
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e do
BANESTES S/A
, objetivando o recebimento da quantia de R$ 1.010,24 (mil e dez reais e vinte e quatro centavos), decorrente do acordo homologado nos autos da ação ordinária nº 0007338-57.2000.8.08.0024.

Por meio da sentença de id. 9612099, o juízo
a quo
acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva em relação ao banco requerido e declarou prescrita a pretensão executória, considerando que o prazo quinquenal para promover a execução da sentença proferida nos autos do processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024 se iniciou em 02/12/2016, após o transito em julgado do Agravo de Instrumento nº 0030480-65.2015.8.08.0024, interposto em face de decisão proferida naqueles autos.

Irresignada, a parte autora interpôs o presente recurso, por meio do qual sustenta, em síntese, que a presente ação foi ajuizada com o fim de ver cumprida a sentença proferida nos autos da ação coletiva nº 0007338-57.2000.8.08.0024. Afirma que, naqueles autos, decisão proferida em 12/07/2021 determinou que os requerimentos individuais de execução fossem autuados em apartado, razão pela qual não há que se falar em prescrição da pretensão executória.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em verificar se está prescrita a pretensão executória.

Adianto que, após compulsar detidamente os autos, constatei ser necessária a anulação da sentença recorrida.

De plano, cabe ressaltar que a presente demanda trata de cumprimento individual de sentença proferida nos autos da ação coletiva ajuizada pelo Sindicato dos Trabalhadores da Saúde – SINDISAÚDE (processo nº 0007338-57.57.2000.8.08.0024), que julgou a ação procedente para “
exonerar os substituídos do autor dos juros e encargos decorrentes do crédito rotativo, que deverão ser suportados pelo Estado do Espírito Santo
” (id. 9612084 – p. 16/23).

Não se trata, portanto, de cumprimento individual da sentença proferida nos autos da ação coletiva movida pela Associação dos Cabos e Soldados da Polícia Militar e Bombeiros do Estado do Espírito Santo (processo nº 0003675-03.2000.8.08.0024), o que torna claro o equívoco da sentença recorrida, que considerou os prazos prescricionais de ação distinta.

No processo a que de fato se refere a apelante (nº 0007338-57.2000.8.08.0024), foi proferida, em 12/07/2021, decisão nos seguintes termos:

[...]

São duas situações, portanto:
a)
os servidores apresentam cumprimento individual de sentença coletiva, figurando como autores-exequentes, ou;
b)
o cumprimento é ajuizado pelo sindicato de forma coletiva, apontando os servidores beneficiados como substituídos processuais.

Com efeito, somente um deles pode permanecer no polo ativo da execução: ou o servidor individualmente, em nome próprio, ou o sindicado, também em nome próprio.

In casu
, o SINDISAÚDE ajuizou, em nome próprio, ação contra o Estado do Espírito Santo e o Banco do Estado do Espírito Santo, atuando, portanto, como legitimado extraordinário.

Também na qualidade de legitimado extraordinário, o SINDISAÚDE articulou com o Estado a autocomposição homologada nestes autos, beneficiando, por meio dela, milhares de servidores.

Diante desse cenário, tenho por inadequada a presença dos herdeiros substituídos na execução coletiva,
sendo de rigor o indeferimento dos requerimentos individuais de habilitação. Isso porque, tendo em vista a expressiva quantidade de servidores beneficiados pelo acordo e o fato de a demanda ter sido iniciada no longínquo ano de 1996, é bem provável que inúmeros substituídos tenham falecido, de modo que admitir, nestes autos, requerimentos individuais de habilitação, causaria enorme tumulto processual.

Pelas mesmas razões, vislumbro inadequação nos requerimentos de intervenção de terceiro na modalidade assistência litisconsorcial (que na verdade consistem em requerimentos individuais de execução de sentença coletiva) e no requerimento de fls. 706/720 (de execução individual e sentença coletiva), pois igualmente ensejam tumulto processual, com constantes peticionamentos, o que inviabiliza a marcha processual.

Aliás, os requerimentos individuais juntados às fls. 519/533, 534/544, 545/563, 564/574, 575/580, 583/598, 599/612, 624/636, 637/649 e 706/720 já estão tumultuando o processo,
tendo resultado na inclusão de aproximadamente 200 páginas nestes autos!!!

É humanamente impossível, neste processo coletivo, tratar individualmente da situação de cada credor, impondo-se, a bem da escorreita tramitação processual, a manutenção da legitimidade exclusiva do SINDISAÚDE para a fase procedimental de execução.

[...]

Tenha-se presente que, nos termos do art. 515, inciso II, do CPC/2015, a decisão homologatória de autocomposição judicial é título executivo.

Assim, considerando que os credores e os herdeiros dos substituídos que não desejam se valer da atuação do SINDISAÚDE como substituto processual dispõem de título executivo, resta possível, se assim desejarem, o ajuizamento de ação de execução individual de decisão coletiva,
que deve ser livremente distribuída, inexistindo prevenção deste juízo
.

De toda sorte, é bom que se diga que o Executado já se predispôs a efetuar o pagamento mediante RPV, cujo ofício requisitório, aliás, já foi expedido por este juízo.

Registre-se que, já tendo sido expedido o ofício de RPV, instruído com lista discriminando os nomes dos servidores substituídos e os valores dos seus respectivos créditos, basta que os herdeiros compareçam ao BANESTES, munidos de escritura pública de partilha de bens do falecido credor (na qual seja apontado o crédito reconhecido nestes autos), para fins de saque da verba, sem a necessidade de autorização judicial.

De igual forma, em relação aos servidores beneficiados pelo acordo homologado nestes autos, cujos nomes constam nas planilhas de fls. 418/441 e 456/405, basta que compareçam ao BANESTES munidos de documento de identificação pessoal para que recebam seus créditos, sendo despiciendo peticionar nestes autos requerendo execução individual ou algo equivalente.

Por todas essas razões,
indefiro
os requerimentos formulados às fls. 519/533, 534/544, 545/563, 564/574, 575/580, 583/598, 599/612, 624/636, 637/649 e 706/720.

Desde já defiro, caso requerida, a devolução dos documentos que acompanham as referidas peças processuais, os quais deverão ser desentranhados e entregues mediante certidão nos autos.

Outrossim, em caso de protocolo nestes autos de novos requerimentos individuais de habilitação de herdeiros/execução, fica a Serventia autorizada a não recepcioná-los, devendo os peticionantes serem intimados desta decisão.

Nota-se, portanto, que a referida decisão indeferiu os pedidos de habilitação e intervenção de terceiros, orientando os interessados a ajuizarem ação individual para promover a execução do título judicial – justamente o que foi feito pela parte ora apelante.

Logo, tendo sido a decisão homologatória de acordo – título executivo judicial que se pretende executar – proferida em 14/11/2018, e a execução individual ajuizada em 05/09/2022, não há que se falar em prescrição.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para afastar a prescrição e
ANUL
AR
a sentença recorrida, determinando o retorno dos autos à origem para regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Vitória (ES), data registrada no sistema.

DES. CARLOS SIMÕES FONSECA

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Sérgio Ricardo de Souza

Acompanho a relatoria.